Tribunal: STF
Processo: Rcl 43676
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADPF 324. TEMA 725. RECURSO DE REVISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. A matéria em discussão na decisão reclamada restringiu-se à constante do art. 896 da CLT, relativa à admissibilidade do recurso de revista, em nenhum momento discutindo-se acerca daquela objeto da ADPF 324 ou do RE 958.252, qual seja, a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.